Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715660-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ABATIMENTO DE TRIBUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante requer o provimento do recurso para determinar ao juiz seja proferida nova decisão de mérito ou determine a correção dos cálculos, sob pena de violação legal. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente à ação de rescisão de compra e venda de imóveis por desistência do comprador, no qual a agravante impugna os cálculos apresentados pelo agravado concernentes à indenização devida a título de ressarcimento de aluguéis. 2.1. A agravante pretende a correção dos valores pelo IGP-M, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação ocorrida na reconvenção, bem como o abatimento dos valores referentes ao imposto de transmissão de bens imóveis- ITBI. 2.2. Não há plausibilidade jurídica da tese recursal, pois tanto a sentença de primeiro grau, quanto o acórdão o qual julgou a apelação interposta pela recorrente, não previram índice para correção monetária, nem a incidência de juros de mora sobre o ressarcimento dos aluguéis à recorrida. Ademais, o abatimento de eventuais despesas com tributos ficou condicionado à comprovação de pagamento pela Companhia Imobiliária, não sendo o caso dos autos. 2.3. A propósito, o agravado apresentou os cálculos aplicando correção monetária pelo IPCA, sem previsão de juros de mora e sem o abatimento de tributos, porquanto a agravante não comprovou qualquer pagamento a esse título. 2.4. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:“(...) Se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada. 3. No caso, a agravante se limitou a afirmar que o pedido de cumprimento de sentença contém erros, sem que tenha apresentado os seus cálculos com o montante que compreende devido a título de restituição dos valores e bens recebidos (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. (07115452020248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 10/6/2024). 3. Recurso improvido. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigo 332, §1o, do Código de Processo Civil, diante da não fixação do índice de correção monetária, em da aplicação de juros de mora para o crédito do recorrente. Defende que a questão é de ordem publica e, portanto, poderia ser analisada a qualquer tempo. Afirma que não houve observância ao enunciado 254 do STF. b) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o XXXVI e 93, inciso IX, ambos da Consituição Federal, em razão da negativa da devida prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de quanto à apontada ofensa ao artigo 332, §1o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nota-se que ambos os pronunciamentos judiciais não previram índice para correção monetária, nem a incidência de juros de mora sobre o ressarcimento dos aluguéis à TERRACAP. Ademais, o abatimento de eventuais despesas com tributos ficou condicionado à comprovação de pagamento pela Companhia Imobiliária. A propósito, o agravado apresentou os cálculos de IDs 176575204 e 176575212, aplicando correção monetária pelo IPCA, sem previsão de juros de mora e sem o abatimento de tributos, uma vez que a TERRACAP não comprovou qualquer pagamento a esse título. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “(...) Se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada. 3. No caso, a agravante se limitou a afirmar que o pedido de cumprimento de sentença contém erros, sem que tenha apresentado os seus cálculos com o montante que compreende devido a título de restituição dos valores e bens recebidos (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. (07115452020248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 10/6/2024). Nesse contexto, conclui-se que os cálculos homologados não divergem do título judicial exequendo, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. (ID 65740403). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à tese de que a questão é de ordem pública e, portanto, poderia ser analisada a qualquer tempo, com a aplicação do enunciado 254 do STF, pois “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023